Tribunal: TJDFT
Processo: 0717072-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRECEDENTES PERSUASIVOS.

1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.

2. Havendo expressa manifestação sobre a questão suscitada, rejeita-se a alegação de omissão.

3. Precedentes meramente persuasivos não exigem expressa manifestação.

4. Os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria.

5. Negou-se provimento ao recurso.